Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-95.2020.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000011-95.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 890.384.361-49 (APELADO), JULIANO ANTONIO DE BASTOS - CPF: 749.388.431-53 (APELADO), FLAVIA LAIS FRANCESCHI FERRARINI - CPF: 010.062.301-81 (APELADO), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRIMONIO PUBLICO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE E CASSOU A SENTENÇA, TORNANDO PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU E ATOS SUBSEQUENTES, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - RÉU QUE SE ENCONTRAVA, AO TEMPO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PRESO POR FATO DISTINTO AO QUE SE APRECIA – PECULIARIDADE NÃO OBSERVADA QUANDO DA APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP, A ENSEJAR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, APENAS PARA PROCEDER AO INTERROGATÓRIO DO RÉU -
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

- O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador.

- Destarte, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da condenação, sem que lhe seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, CRFB), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta daquela decisão e, supervenientemente, da sentença condenatória.

- Preliminar acolhida para declarar-se a nulidade da decisão que decretou a revelia do réu e, por corolário, da r. sentença condenatória, com determinação de reabertura da instrução criminal, para que seja oportunizado o interrogatório do acusado, sem prejuízo da validade das demais provas já produzidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERNANDES CANUTO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERNANDES CANUTO DA SILVA
contra a r. sentença de ID
167418757
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT nos autos da ação penal n.º
0000011-95.2020.8.11.0050 - Código 112944
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 163, paragrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
167418771, o recorrente argui, preliminarmente, a
nulidade da decisão que decretou a sua revelia
e dos atos subsequentes, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à medida que a infrutífera intimação para o comparecimento na audiência de instrução e julgamento se deu no endereço constante nos autos, nada obstante estivesse, àquele tempo,
preso
pela prática de delito posterior ao que se aprecia.

No mérito, almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e no aforismo
in dubio pro

reo
, seja porque
a materialidade do crime não ressaiu comprovada

por meio de prova técnica
, nos termos exigidos pelo art. 158 do CPP, seja porque
a conduta se mostra atípica
, por ausência provas quanto ao dolo específico do tipo penal, consistente no
animus nocendi
.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
167418774
, nas quais o Ministério Público pugna pelo
acolhimento da preliminar
suscitada pela defesa e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que sejam mantidos os termos da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID
172658690
, igualmente opina pelo
acolhimento da preliminar
de nulidade arguida pela defesa, com consequente reabertura da instrução criminal para oportunizar ao réu o direito ao interrogatório, sugerindo, no
mérito
, o
desprovimento do vertente recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
ERNANDES CANUTO DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, pois no dia
22 de dezembro de 2019
, por volta das 13h, no âmbito da Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis – MT, de forma consciente e voluntária,
deteriorou
a parte inferior do concreto que dava sustentação à grade da cela em que se encontrava segregado, gerando dano ao patrimônio público do Estado de Mato Grosso.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões arguidas.

1. Preliminar de nulidade da decisão que decretou a revelia e dos atos processuais subsequentes, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório:

Como primeira vertente recursal, a i. defesa requer seja declarada nula a decisão que decretou revelia do recorrente, porquanto a sua
infrutífera intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento se deu no endereço constante nos autos, nada obstante estivesse, àquele tempo,
preso
pela prática de delito posterior ao que se aprecia.

O pedido
merece
ser acolhido.

Com efeito, dessume-se que o recorrente
ERNANDES CANUTO DA SILVA
foi preso em flagrante na data de
22/12/2019
(ID
167417465 - Pág. 13
); a denúncia recebida em
31/01/2020
(ID
167417465 - Pág. 71) e a citação materializada em
05/02/2020
, no âmbito da
Cadeia
Pública de Campo Novo do Parecis – MT (ID 167417465 - Pág. 85).

Na data de
12/03/2020
, sobreveio a
revogação
da sua prisão preventiva e a expedição de
alvará de soltura
(ID 167417465 - Pág. 105/109).

Empós, em
16/06/2021
, ressaiu expedido o mandado de intimação visando informá-lo sobre a audiência de instrução e julgamento outrora designada, cujo cumprimento se deu no
endereço da sua residência
[Rua das Garças, n. 2.252, telefone 66-99665-2484, Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis – MT, CEP: 78360-000] (ID 67417477).

Na ocasião, a
diligência restou infrutífera
, pois, a teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça, o morador daquele local
não
conhecia o ora recorrente e as ligações feitas para o número telefônico constante no mandado
“caíram na caixa de mensagem”
e apresentaram o alerta de que
“esta fora de cobertura ou desligado”
(ID 67417477 e ID 167417481).

Destarte, o recorrente
não compareceu
à audiência de instrução e julgamento realizada no dia
29/06/2021
e, nessa oportunidade, a magistrada
a quo

decretou a sua revelia
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (ID 167417483).

Ato contínuo, sobreveio a prolação da r. sentença condenatória e,
nova tentativa
de intimação do réu quanto ao seu teor, igualmente
infrutífera
(ID 167418764), motivo pelo qual a Defensoria Pública do Estado foi intimada para atualizar o endereço do assistido (ID 167418765).

Nessa ocasião, a i. Defensora Pública informou que o réu se encontrava preso na cadeia pública da Comarca de Campo Novo do Parecis, malgrado
não tenha especificado
a data de ingresso naquela unidade prisional (ID 167418766 e ID 167418767).

Diante do elucidado, a
tese de nulidade
da decisão que decretou a revelia e dos atos subsequentes se perfectibilizou em
sede de razões recursais
, quando a Defensoria Pública especificou que a prisão o ora recorrente ocorrera em
17/10/2020
pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3.º do Código Penal, deixando, mais uma vez, de colacionar provas sobre tal evento (ID 167418771 - Pág. 3).

Cotejando tais informações com aquelas contidas na Folha de Antecedentes Criminais (ID 167418758 - Pág. 4) e as obtidas em consultas ao sistema Pje 1.º Grau, conclui-se que
ERNANDES CANUTO DA SILVA
fora, de fato,
preso em flagrante
em
17/10/2020
, pela suposta prática do crime de latrocínio tentado, dando ensejo à instauração da ação penal n.º 1006199-72.2020.8.11.0055, que tramitou perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Dessume-se dos andamentos virtuais daquela ação penal que, durante toda a persecução penal, o recorrente
permaneceu segregado
no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra – MT, ressaindo, ademais,
condenado
, em
23/03/2021
, à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, com
negativa
de recorrer em liberdade (ID 51599389 dos autos da ação penal n.º 1006199-72.2020.8.11.0055 – Pje 1.º Grau).

A defesa do ora recorrente recorreu naqueles autos e, ao tempo do julgamento do recurso de apelação [n.º
1006199-72.2020.8.11.0055, da Relatoria do Des. Rui Ramos], ocorrido em
22/11/2021
, persistiu inalterado o
regime inicial fechado
, bem como a
segregação do ora recorrente
(ID 76062591
dos autos da ação penal n.º 1006199-72.2020.8.11.0055 – Pje 1.º Grau).

Nesse diapasão, em face das particularidades delineadas, não há dúvidas de que
ao tempo da audiência de instrução e julgamento destinada à apuração do delito de dano qualificado, perfectibilizada em
29/06/2021
,
o recorrente
encontrava-se segregado
por força do decreto constritivo prolatado e vigente nos autos da ação da penal n.º
1006199-72.2020.8.11.0055, de sorte que incontestavelmente teve
tolhido
o seu direito ao interrogatório, a despeito de estar sob a custódia do Estado.

Como é cediço, o art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos acusados o contraditório e
ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes, inserindo-se, especificamente na
segunda prerrogativa
, tanto o direto à defesa técnica quanto à
autodefesa
, pois entre eles há inegável relação de complementaridade.

Sob esse prisma, o
interrogatório
do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois, por tal meio, expõe a sua versão sobre os fatos retratados na prefacial acusatória e pode demonstrar sua inocência, além do que materializa o seu direito de audiência e influencia na formação do convencimento do julgador.

Tratando-se de um
direito
, naturalmente, é possível que o réu dele abra mão, deixando de comparecer em juízo ou até mesmo valendo-se do direito ao silêncio.
Não é admissível, porém, que o julgador deixe de assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido
, afinal, negar ao réu o direito ao interrogatório é impedir o exercício do direito de autodefesa, o que viola frontalmente o disposto no art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República.

In casu
, consoante delimitado, o recorrente se
encontrava segregado
por fato distinto ao que se aprecia e, portanto, sob a tutela do Estado, tanto ao tempo da frustrada tentativa de intimação quanto na data da solenidade instrutória, a evidenciar que
a sua ausência não constituiu ato discricionário, voluntário e injustificável
.

Com efeito,
ausentes os requisitos exigidos para o reconhecimento da revelia do recorrente
, previstos no art. 367 do Código de Processo Penal, além do que, em se tratando de réu preso,
o seu interrogatório constitui medida obrigatória
e enseja a
nulidade
se inobservadas as formalidades necessárias para a sua concretização, nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 564. A
nulidade
ocorrerá nos seguintes casos:

(...) III - por
falta das fórmulas
ou dos termos seguintes:

(...) e) a citação do réu para ver-se processar,
o seu interrogatório, quando presente
, e os prazos concedidos à acusação e à defesa”.

De igual modo, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“Como regra geral, o interrogatório somente é obrigatório quando o réu está preso ou presente nos autos (art. 564 do CPP)
”.
(HC n. 685.496/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021.)

Com efeito, o reconhecimento da revelia do recorrente
viola
o princípio constitucional da ampla defesa, cumprindo dizer, por oportuno, que, conquanto tal atuação tenha se dado no âmbito da audiência de instrução e julgamento, quando a defesa técnica se fazia presente e se quedou inerte à eventual irregularidade, é certo que tal particularidade
não
torna a matéria preclusa.

Isso porque a
assistência jurídica do réu era prestada pelo próprio Estado
, por meio da Defensoria Pública, instituição a qual, como é cediço, detém elevada demanda, notadamente em se tratado de cidade interiorana, sem olvidar de que,
in casu
, exsurgem dos autos
dúvidas
quanto à real localização do recorrente àquele tempo – se preso na Comarca de Campo Novo ou de Tangará da Serra, dificultando ainda mais o labor da defesa técnica.

Outrossim, também se vislumbra a
inércia
do Poder Judiciário no tocante à comunicação da prisão do ora recorrente, conforme exigido pelo art. 377 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC,
in verbis
:

“(...) Art. 377. O
gestor judiciário comunicará a ocorrência de prisão
e citação do réu, por processo em trâmite na unidade judiciária, em curso ou suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal,
a outros ofícios de justiça que também possuam processos em andamento contra o mesmo acusado
”.

De mais a mais, não se desconhece que no moderno sistema processual penal, a alegação de nulidade, ainda que
absoluta
, como é no caso concreto, deve vir acompanhada da
demonstração do efetivo prejuízo
, à luz do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nulitté sans grief.

Na hipótese em exame, o
prejuízo
ao recorrente é notório e inequívoco, pois, em decorrência da omissão do Estado-Juiz, ressaiu
condenado pela prática do crime de dano qualificado
, sem que lhe fosse oportunizado a autodefesa, malgrado estivesse à disposição da Justiça, dada a sua prisão nesta unidade federativa, por fato distinto ao que se aprecia.

Em situação semelhante, o Pretório Excelso estabeleceu que, se o acusado deixa de atender ao chamamento da Justiça, não por mera liberalidade, mas porque estava custodiado e não foi requisitado para o ato solene,
a decretação da revelia configura patente ilegalidade
, por cerceamento do direito fundamental à plenitude de defesa, o que, por si só, dá azo à declaração de nulidade da decisão.

Ilustrativamente:

“Recurso Ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Constitucional.
Audiência de instrução e julgamento realizado sem a presença do recorrente. Revelia decretada (CPP, art. 367). Pretendida nulidade
. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Efeito devolutivo do recurso ordinário que devolve à Corte as questões suscitadas no habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça.
Ilegalidade flagrante configurada. Acusado que deixou de atender ao chamamento da Justiça por estar sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca. Cerceamento no direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV). Recurso provido
. 1. A pretendida nulidade da ação penal, em razão da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente, não foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois ela entendeu configurada a supressão de instância. Entretanto, a interposição do recurso ordinário devolve à Corte para julgamento as questões suscitadas na impetração que o desafiou. 2. O recorrente, que foi intimado em 25/11/11, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC em 28/11/11. 3.
O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene. 4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa
(CF, art. 5º, inciso LV),
o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento
. 5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se a Ação Penal nº 006.08.000879-3 a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/11”.
(RHC 127507, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015) – destaquei.

Na mesma toada é jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO CRIMINAL – INTERROGATÓRIO NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO SINGULAR
– NULIDADE CONFIGURADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – DEMAIS ATOS PROCESSUAIS DEVEM SER PRESERVADOS – RÉU DEVIDAMENTE ASSISTINDO POR DEFENSOR PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O INTERROGATÓRIO DO RÉU - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador.

In casu, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da sentença condenatória, sem que seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, Constituição Federal), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade da decretação da revelia do réu, da sentença condenatória e do v. acórdão prolatado por essa egrégia Corte Estadual de Justiça.

Os demais atos processuais devem ser preservados, diante do fato de ser o réu assistido pela Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, não sendo demonstrado outros prejuízos”
. (N.U 1002207-06.2022.8.11.0000,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE
20/07/2022
) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA -
RÉU PRESO QUE NÃO FOI INTIMADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -

NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– RECURSO PROVIDO.

“(...) A decretação da revelia de réu preso, bem como a ausência de interrogatório do acusado configuram violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, expressos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88”
.
(N.U 0003644-39.2014.8.11.0046, PAULO DA CUNHA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em
27/02/2018
, Publicado no DJE 02/03/2018) – destaquei.

No caso concreto, a d. Procuradoria-Geral de Justiça igualmente se manifestou pelo acolhimento da nulidade do decreto de revelia, pontuando que
“
s
oa nitidamente contraditório ao Estado-Juiz decretar a revelia de alguém que estava sob a custódia do próprio Estado
.

Uma coisa é o acusado voluntariamente optar por não apresentar sua defesa, demonstrando descaso para com o Judiciário; outra bem diferente é ser tolhido dele o direito de comparecer em juízo e de apresentar sua defesa por omissão de ato que competia ao próprio Estado (requisição de preso).”
(sic – ID
172658690 - Pág. 3)
.

Desta feita, forçoso reconhecer a
nulidade absoluta
da decisão que decretou a revelia do recorrente e, por corolário, da r. sentença condenatória, com a
reabertura da instrução criminal exclusivamente no que toca ao interrogatório do réu
, porquanto válidas as demais provas produzidas na presença da defesa técnica, à luz do princípio da conservação dos atos processuais
(
ex vi
- STJ, RHC 56.530/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 23.06.2017)
.

Em sendo
acolhida
a presente preliminar de nulidade, fica
prejudicada
a análise das matérias meritórias aventadas nas razões recursais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial
ACOLHO
a
preliminar de nulidade
arguida por
ERNANDES CANUTO DA SILVA

para anular a decisão que decretou a sua revelia e, por consequência, casso a r. sentença condenatória, determinando-se, por conseguinte, a
reabertura

da instrução apenas para que se proceda ao interrogatório do réu
, porquanto válidas as demais provas produzidas na solenidade anterior.

Via de consequência, fica
PREJUDICADA
a análise das matérias meritórias aventadas nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023